Tribunal: STF
Processo: Rcl 77981
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Instituto Social das Medianeiras da Paz contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT6) no Processo 0000794-50.2023.5.06.0413, por afirmado desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte na ADI 7.222 MC-Ref-segundo/DF.  



    O reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada aplicou equivocadamente o entendimento firmado no julgamento do referido paradigma.  



    Argumenta o reclamante:  



    A Parte Autora na ação trabalhista para sustentar seu pleito na mencionada ação trabalhista pretendeu imputar ao ora Reclamante a responsabilidade por ter recebido valores à menor referente ao piso nacional da enfermagem, quando, conforme restou devidamente comprovado, que o Demandado é mero repassador dos recursos recebido a título de assistência complementar da União, nos termos da ADI 7.222.



    No que pese o ora Reclamante ter demonstrado se tratar de entidade beneficente, que atende mais de 60% SUS, no caso da referida unidade de saúde, 100% dos atendimentos são SUS, negando as disposições do art. 198, §§12ª, 14 e 15°, da Constituição Federal e, ainda, contrariando integralmente a decisão do Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI n° 7.222, decidiu o Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Petrolina, Estado de Pernambuco por deferir à Parte Autora o piso salarial de que trata a Lei n° 14.434/2022 ao argumento de que “Isso se dá porque os riscos do empreendimento são do empregador, e não do empregado, (...)” senão vejamos, in verbis:



    [...]



    O Instituto, ora Reclamante, inconformado com a sentença de piso, a qual viola o art.198, §12, 14 e 15 do CF/88 e, ainda, a decisão proferida pelo STF na ADI 7.222, interpôs o competente Recurso Ordinário, o qual foi dado parcial provimento pela 3ª Turma do E. TRT 6ª Região, “(...) para limitar as diferenças salariais deferidas na origem aos valores repassados pela UNIÃO; e para declarar que referidos valores devem servir de base para cálculo das diferenças das verbas rescisórias. (...)”, mantendo-se em todos os seus termos, no mais, a sentença proferida pelo Juízo de 1ª Instância.



    Da análise do acordão reclamado, observa-se que a Colenda 3ª Turma do TRT 6ª Região, no que pese reconhecer que nos termos da decisão proferida na ADI 7.222 pelo STF, o ora Reclamante só está obrigado à repassar os valores disponibilizados a título de assistência complementar financeira pela União, o r. acórdão entendeu que deve o Reclamante realizar o pagamento dos haveres rescisórios tomando por base o novo piso salarial (saldo de salário, férias proporcionais + 1/3, 13.ª salário, FGTS + 40%), ou seja, ao pagar valores rescisórios estar-se-á “repassando” valores que não foram pagos pela União.



    Vejam, Excelências, que tanto a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho da Comarca de Petrolina, como o acórdão proferido pela 3ª Turma do TRT6ª Região violam o disposto no § 12ª, 14º e 15ª, do artigo 198, da CF e, ainda, são diametralmente opostos à decisão proferida pelo STF na ADI 7222, ou seja, em sede de controle de constitucionalidade concentrado, que vincula todos os demais tribunais, na medida em que entende pela abstenção de o ora Reclamante proceder com os descontos dos encargos sociais dos valores recebidos a título de assistência complementar, bem como deverá pagar os haveres rescisórios tomando por base o novo piso salarial, enquanto que o entendimento do STF é no sentido de que TODO o custo dessa implementação do piso nacional da Enfermagem seja da UNIÃO FEDERAL, inclusive, os encargos sociais dele decorrente (documento 1).  



    É o relatório. Decido.   



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda não merece prosperar, por falta de aderência estrita do caso concreto ao paradigma invocado, como será demonstrado.  



    No caso, alega-se que o ato reclamado teria violado a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7.222 MC-Ref-segundo/DF, que foi assim ementada:  



    Direito Constitucional e processo legislativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Medida cautelar. Piso salarial dos profissionais de enfermagem. Assistência financeira da União. Referendo à revogação parcial da medida cautelar. 1. A ação. Ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei nº 14.434/2022, que institui o piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, a ser aplicado (a) aos profissionais contratados sob o regime celetista; (b) aos servidores públicos civis da União, das autarquias e fundações públicas federais; e (c) aos servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de suas autarquias e fundações. 2. A medida cautelar concedida. À falta de indicação da fonte adequada de custeio e considerado o iminente risco de graves prejuízos para os Estados e Municípios, demissões em massa e redução do número de leitos e da qualidade dos serviços de saúde, foi concedida medida cautelar suspendendo os efeitos da lei, até que sobreviesse a avaliação dos impactos da alteração legislativa. Em 19.09.2022, o Plenário do Supremo Tribunal Federal referendou a medida cautelar. 3. A aprovação de emenda constitucional. Na sequência, o Congresso Nacional aprovou a Emenda Constitucional nº 127/2022, prevendo competir à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira aos entes subnacionais, às entidades filantrópicas e aos prestadores de serviços que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo SUS, com vista ao cumprimento dos pisos salariais. Como a lei prevista na própria emenda constitucional ainda não havia sido editada, não foi possível suspender a cautelar. 4. Superveniência da Lei nº 14.581/2023. Em 11.05.2023, porém, foi editada a legislação que regulamenta a EC nº 127/2022, prevendo a abertura de crédito especial ao Orçamento da União, no valor de R$ 7,3 bilhões, para atendimento a essa programação específica. Diante disso, a medida cautelar cumpriu parte do seu propósito, pois permitiu a mobilização dos Poderes Executivo e Legislativo para que destinassem recursos para custeio do piso salarial pelos entes subnacionais e entidades integrantes da rede complementar do SUS. 5. Observância do princípio federativo. Cabe relembrar, todavia, que lei federal não pode impor piso salarial a Estados e Municípios sem aportar integralmente os recursos necessários para cobrir a diferença remuneratória, sob pena de comprometer sua autonomia financeira, violando o princípio federativo, cláusula pétrea da Constituição brasileira. 6. Impacto sobre o setor privado. Ademais, o financiamento previsto nas normas recém-editadas não reduz nem endereça, de nenhuma forma, o impacto que o piso produz sobre o setor privado, de modo que subsiste o risco de demissões em massa e de prejuízo aos serviços hospitalares. 7. Revogação parcial da cautelar. À vista do exposto, revogou-se parcialmente a cautelar concedida, a fim de que sejam restabelecidos os efeitos da Lei nº 14.434/2022, com exceção da expressão “acordos, contratos e convenções coletivas” constante do seu art. 2º, § 2º, para que seja implementado o piso salarial nacional por ela instituído, nos seguintes termos: (i) em relação aos servidores públicos civis da União, autarquias e fundações públicas federais, a implementação do piso salarial nacional deve ocorrer na forma prevista na Lei nº 14.434/2022; (ii) em relação aos servidores públicos dos Estados, Distrito Federal, Municípios e de suas autarquias, bem como aos profissionais contratados por entidades privadas que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo SUS, a implementação da diferença resultante do piso salarial nacional deve se dar em toda a extensão coberta pelos recursos provenientes da assistência financeira da União; e (iii) em relação aos profissionais celetistas em geral, a implementação do piso salarial nacional deve ocorrer na forma prevista na Lei nº 14.434/2022, a menos que se convencione diversamente em negociação coletiva, a partir da preocupação com demissões em massa ou comprometimento dos serviços de saúde. Essa é a razão do diferimento previsto a seguir. Nesse caso, deve prevalecer o negociado sobre o legislado (RE 590.415, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; ARE 1.121.633, Rel. Min. Gilmar Mendes). 8. Quanto aos efeitos temporais da referida decisão, em relação aos profissionais referidos nos itens (i) e (ii), eles se produzem na forma da Portaria GM/MS nº 597, de 12 de maio de 2023; e, em relação aos profissionais referidos no item (iii), para os salários relativos ao período trabalhado a partir de 1º.07.2023. 9. Decisão referendada (ADI 7.222 MC-Ref-segundo/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 25/8/2023).  



    Posteriormente, embargos de declaração foram parcialmente acolhidos, nos termos a seguir:  



    Embargos de declaração em referendo de medida cautelar parcialmente revogada em ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 14.434/22. Piso salarial nacional dos profissionais de enfermagem. Profissionais celetistas. Necessidade de negociação coletiva nas diferentes bases territoriais e respectivas datas-base. Instauração de dissídio coletivo caso frustrada a negociação. Alcance da expressão “piso salarial”. Remuneração global. Correção de erro material na ementa do acórdão embargado. Embargos dos amicus curiae rejeitados. Embargos do Senado Federal, da CNSaúde e da Advocacia-Geral da União parcialmente acolhidos com efeitos modificativos. 1. Entidades que figuram no processo como amici curiae não têm legitimidade para a interposição de recursos contra as decisões proferidas no controle concentrado de constitucionalidade, conforme jurisprudência sedimentada da Suprema Corte. Precedentes: ADI nº 4.389-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 18/9/19; ADI nº 3.785 ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/19; ADO nº 6-ED, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/9/16. 2. A Constituição de 1988, ao prever o direito ao piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho (art. 7º, inciso V), não estabeleceu que ele fosse nacional e unificado, como o fez em relação ao salário mínimo (art. 7º, inciso V, da CF/88). Tampouco previu o texto constitucional que o piso fosse estabelecido por lei. Na ausência de tais condicionantes, resta legítima sua fixação por negociação coletiva e de forma regionalizada. 3. Consolidou-se um sistema no qual as negociações acerca de pisos salariais ocorrem de forma descentralizada e regionalizada, a partir do que dispõe a Lei Complementar nº 103/20, o que não é somente legítimo, mas necessário. As unidades federativas apresentam realidades bastantes díspares quanto às médias salariais dos empregados do setor de enfermagem, sendo também diversas a estrutura, a dimensão e a solidez da rede de saúde privada, o que atrai a necessidade de definição regional dos pisos salariais da categoria, em cada base territorial, seguindo-se as respectivas datas-base. 4. O acórdão embargado fixou que, na ausência de acordo entre as categorias acerca do piso salarial, sua implementação deveria ocorrer na forma da Lei nº 14.434/22. No entanto, nessa hipótese, não há negociação efetiva entre as partes. Há que se buscar condições que permitam que os sindicatos laborais e patronais efetivamente se reúnam para verificar a possibilidade de adoção de pisos salariais diversos dos definidos em lei. A solução que melhor se apresenta é a determinação de instauração de dissídio coletivo (art. 616, § 3º, da CLT) como instrumento viabilizador da tão almejada negociação coletiva, em alternativa ao imposto na Lei nº 14.434/22, respeitando-se as bases territoriais e respectivas datas-base. 5. O piso salarial se refere à remuneração global, e não ao vencimento-base, correspondendo ao valor mínimo a ser pago em função da jornada de trabalho completa (art. 7º, inciso XIII, da CF/88), podendo a remuneração ser reduzida proporcionalmente no caso de carga horária inferior a 8 (oito) horas por dia ou 44 (quarenta e quatro) horas semanais. 6. Embargos de declaração do Senado Federal, da CNSaúde e da Advocacia-Geral da União parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para 1) alterar o item (iii) e acrescentar o item (iv) ao acórdão embargado, nos seguintes termos: (iii) em relação aos profissionais celetistas em geral (art. 15-A da Lei nº 7.498/1986), a implementação do piso salarial deve ocorrer de forma regionalizada, mediante negociação coletiva realizada nas diferentes bases territoriais e nas respectivas datas-base, devendo prevalecer o negociado sobre o legislado, tendo em vista a preocupação com eventuais demissões e o caráter essencial do serviço de saúde. Sendo frustrada a negociação coletiva, caberá dissídio coletivo, de comum acordo (art. 114, § 2º, da CF/88) ou, independentemente desse, em caso de paralisação momentânea dos serviços promovida por qualquer das partes (art. 114, § 3º, da CF/88). A composição do conflito pelos tribunais do trabalho será pautada pela primazia da manutenção dos empregos e da qualidade no atendimento de pacientes, respeitada a realidade econômica de cada região; e (iv) o piso salarial se refere à remuneração global, e não ao vencimento-base, correspondendo ao valor mínimo a ser pago em função da jornada de trabalho completa (art. 7º, inciso XIII, da CF/88), podendo a remuneração ser reduzida proporcionalmente no caso de carga horária inferior a 8 (oito) horas por dia ou 44 (quarenta e quatro) horas semanais; 2) sanar o erro material constante do acórdão embargado relativamente aos itens 4 e 5 da ementa do voto conjunto lançado na sessão virtual de 16 a 23/6/23; e 3) julgar prejudicada a análise da questão de ordem suscitada pela Confederação Nacional da Saúde, Hospitais e Estabelecimentos e Serviços (CNSaúde). (ADI 7.222 MC-Ref-segundo-ED-terceiros/DF, Rel. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 25/3/2024).  



    A decisão reclamada apresenta os seguintes fundamentos:  



    Pois bem. A lei nº 14.434/22 alterou a Lei nº 7.498/86 para instituir o piso salarial nacional do Enfermeiro, do Técnico de Enfermagem, do Auxiliar de Enfermagem e da Parteira. Em 19.09.2022, nos autos da ADI 7222, o Plenário do Supremo Tribunal Federal referendou medida cautelar suspendendo os efeitos da Lei nº 14.434/22, até que sobreviesse a avaliação dos impactos da alteração legislativa. Em 11.05.2023 foi editada a Lei 14.581/2023 que abriu ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Saúde, crédito especial, com o fito de prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para o Pagamento do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem. Com a regulamentação, o STF revogou parcialmente a cautelar antes concedida, restabelecendo os efeitos da Lei nº 14.434/22 para que fosse implementado o piso salarial instituído nos seguintes termos: [...] A parte recorrente se enquadra como instituição que atende, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo SUS (item II da ADI 7222), conforme se extrai do Estatuto Social (ID bae7f76); da Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social - CEBAS (ID 05a40d5); e do Contrato de Gestão nº 027/2022 firmado com o Estado de Pernambuco (ID f07d643), o que a torna elegível para receber assistência financeira complementar. No aspecto, aliás, repasses procedidos pela UNIÃO em favor da parte reclamante (CPF n. 009.710.974-61) são incontroversos, cumprindo registrar que este Relator também consultou o ENFSUS, no endereço eletrônico https://enfsus.saude.pe.gov.br/consulta. html, deparando-se com o seguinte quadro para o referido CPF(CNES 2430711 e 2639262, - competências 05, 06, 07, 08, 09, 10 e 11/2023 - R$ 1.143,65, R$ 1.143,65, R$ 1.143,65, R$ 1.143,65, R$ 1.696,92, R$ 1.696,92 e R$ 1.696,92, respectivamente), o que totaliza R$ 9.665,36, sendo certo que tanto o CNES 2430711, quando o CNES 2639262, vincula à parte reclamada, como ela mesma reconhece. O primeiro, ao Hospital Dom Malan; o segundo, ao Hospital e Maternidade Santa Maria (ID 129d5c7, alusivo à contestação - pg. 164 do download de documentos, para ser mais exato; ID bae7f76, alusivo ao Estatuto Social; ID 3716534, alusivo ao Ofício nº 065/2023). Partindo dessas premissas resta evidente que a reclamante faz jus as diferenças salariais, todavia, nos limites repassados pela UNIÃO, data vênia o Juízo a quo, por todo o exposto nas linhas precedentes, pela força vinculante que ostenta, com destaques em negrito. Assim como faz jus as diferenças das verbas rescisórias, que não dependem de repasses da UNIÃO, sem que isso implique em qualquer ofensa a decisão da Corte Suprema. A reclamada contou com assistência financeira complementar para implementar o piso salarial da reclamante, do que decorre a sua obrigação legal de implementar e repassar para a credora os valores recebidos da UNIÃO em seu nome, por decorrência lógica, de considerar esses valores para fins de cálculo da rescisão contratual. São valores que estava obrigada a implementar com os repasses; e de entregar a quem de direito, insisto, não podendo se esquivar dessas obrigações pelo argumento de impedimentos burocráticos. Sendo assim, dou provimento parcial ao recurso para limitar as diferenças salariais deferidas na origem aos valores repassados pela UNIÃO; e para declarar que referidos valores devem servir de base para cálculo das diferenças das verbas rescisórias. Quanto à condição especial para fins de apuração dos valores previdenciários, foi observada pelo Juízo a quo, que autorizou a exclusão nos cálculos de liquidação dos valores correspondentes a sua cota parte nos casos em que comprovado, até o momento da liquidação do julgado, a isenção do pagamento ou que participa do programa de desoneração da folha de pagamento (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB); e a comprovação repousa nos autos (ID bae7f76; ID 05a40d5), carecendo de interesse nesse ponto específico. Recurso provido parcialmente (documento 12, pp. 144-146 - grifei).  



    No paradigma invocado, o Supremo Tribunal Federal decidiu que, para a implementação do piso salarial dos profissionais de enfermagem, em relação aos servidores públicos dos Estados, Distrito Federal, Municípios e de suas autarquias, bem como aos profissionais contratados por entidades privadas que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo SUS, a implementação da diferença resultante do piso salarial nacional deve se dar em toda a extensão coberta pelos recursos provenientes da assistência financeira da União.  



    A decisão reclamada, em respeito ao acórdão paradigma, limitou expressamente as diferenças salariais deferidas aos valores repassados pela União.  



    Segundo argumentação do reclamante, violaria a decisão proferida na ADI 7.222 MC-Ref-segundo/DF: (i) a impossibilidade de efetuar descontos impostos por lei do valor devido à beneficiária do ato reclamado; (ii) o piso salarial dos profissionais de enfermagem ser considerado no cálculo das verbas rescisórias.  



    Entretanto, destaco que a decisão reclamada não decidiu pela vedação a descontos decorrentes de obrigações legais, conforme afirmado pela reclamante. A propósito, confira-se trecho da sentença que, nesse ponto, não foi reformada:  



    Recolhimentos Fiscais e Previdenciários



    A legislação previdenciária impõe ao magistrado, sob pena de responsabilidade, determinar o imediato recolhimento das importâncias devidas à Seguridade Social sempre que, nas ações trabalhistas, resulte o pagamento de direitos sujeitos a essa incidência.



    Ademais, nos termos do art. 114, § 3º da CF/88 e da Lei 10.035/00, no tocante aos recolhimentos previdenciários, é da competência da Justiça do Trabalho a execução das parcelas previdenciárias incidentes sobre as verbas de natureza salarial deferidas em suas decisões.



    Desta forma, os recolhimentos serão calculados sobre as parcelas que tenham natureza de salário de contribuição, nos termos do art. 28, IV, §7º /9º da Lei 8212/91.



    Quanto à responsabilidade das partes, devem ser observadas as alíquotas constantes dos arts. 20, 21 e 22 da Lei 8.212/91, incidentes sobre tais parcelas.



    A responsabilidade pelo recolhimento é da reclamada, e somente após a comprovação nos autos é que se autoriza a dedução do crédito do autor da parcela de sua responsabilidade.



    Fica permitida, desde já, a exclusão nos cálculos de liquidação dos valores correspondentes às Contribuições Previdenciárias, cota parte da Reclamada, nos casos em que esta, até o momento da liquidação do julgado, comprovar que é isenta do seu pagamento ou que participa do programa de desoneração da folha de pagamento (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB).



    No tocante ao Imposto de Renda, sobre o montante das parcelas tributáveis do crédito do reclamante, deve ser recolhido o imposto pela Secretaria, tão logo ocorra o fato gerador, na forma da Lei nº 12.350, de 20 de dezembro de 2010 e da Instrução Normativa RFB nº 1.500 de 29 de outubro de 2014. (doc. 12, p. 49)  



    Já em relação ao inconformismo sobre as verbas rescisórias, esclareço que o paradigma invocado não examinou de forma específica qual seria a base de cálculo no caso de rescisão do contrato de trabalho, após a implementação do piso salarial dos profissionais de enfermagem.  



    Diante disso, entendo que não há aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação, em casos como este. Veja-se o seguinte julgado, proferido em reclamação semelhante ajuizada pelo reclamante:  



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO REFERENDO DA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 7.222/DF. PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM. ACÓRDÃO RECLAMADO QUE NÃO QUESTIONA A REALIZAÇÃO DE REPASSES PELA UNIÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO IMPUGNADA E A DECISÃO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (Rcl 73.191 ED/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12/12/2024).  



    Confiram-se também decisões prolatadas em outras reclamações análogas, também propostas pelo reclamante: Rcl 70.496/PE, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 21/8/2024; e Rcl 76.886/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 6/3/2025.  



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator